Tribunal: STF
Processo: RHC 215903
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO. CONTAGEM EM HORAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º DA LEI Nº 9.296, DE 1996. NULIDADE DA COLETA DE CONTEÚDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE 15 DIAS. ART. 10 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 



    1. Julgamento conjunto dos recursos formalizados pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.



    2. O art. 5º, inc. XII, da CRFB, preconiza ser inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 



    3. A Lei nº 9.296, de 24/07/1996, regulamentou o dispositivo constitucional, estabelecendo, no art. 5º, que a execução da medida de interceptação telefônica não pode exceder a 15 dias, “renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova”. 



    4. Inexistência de fundamento legal para a consideração do período em horas, devendo ser adotada a regra geral relacionada ao cômputo de prazos, sejam eles de natureza penal (art. 10 do Código Penal) ou processual (art. 798, § 1º, do Código de Processo Penal).



    5. No caso, por se tratar de medida restritiva de direito constitucional (de natureza material), ou seja, por repercutir na liberdade individual da pessoa, considerado o sigilo das comunicações, deve-se aplicar a regra do art. 10 do Código Penal, sendo o cômputo realizado em dias, desconsideradas as frações de hora, incluído o dia do começo. 



    6. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.